Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703820-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo e de agravado, comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se Informações, com prazo de 10 (dez) dias. Após, tendo em vista a matéria tratada neste recurso, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator